Tribunal: TJDFT
Processo: 0750244-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.

1. O artigo 112, inciso I, do Código Penal, expressamente estabelece o trânsito em julgado para a acusação, como termo inicial para contagem do prazo prescricional. Precedentes desta Corte e do STJ.

2. Recurso conhecido e desprovido.